Tribunal: TJSP
Processo: 1003980-55.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Contratação de empréstimo vinculado a cartão de crédito, mediante desconto de RMC em benefício previdenciário. Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança. Inobstante o perito tenha concluído não ser possível determinar a inclusão ou exclusão da autoria das

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Contratação de empréstimo vinculado a cartão de crédito, mediante desconto de RMC em benefício previdenciário. Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança. Inobstante o perito tenha concluído não ser possível determinar a inclusão ou exclusão da autoria das assinaturas questionadas, as rubricas são incompatíveis com o punho da requerente, canhestro e pouco evoluído, acrescentando não ter verificado convergências gráficas quer de ordem geral quer de gênese, que assegurassem a inclusão da autoria. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Configurada a prática de ato ilícito. Dever de devolução dos valores cobrados em dobro. Aplicável o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Compensação com crédito em conta corrente da apelada que se impõe. Enriquecimento sem causa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Razoável o valor de R$ 10.000,00. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.